Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 27, V, da Lei 12.086/2009, ao dispor sobre militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deixa claro que o policial militar não poderá constar em quadro de acesso quando “for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional”.
2. Na espécie, o servidor tem contra si sentença penal condenatória, logo, independentemente do regime de cumprimento da pena (aberto, semiaberto ou fechado), não cumpre o requisito objetivo. Devidamente cientificado do ato administrativo que anulou a promoção do militar, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa ou contraditório.
3. O Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal estabelece que não é computável, para qualquer efeito, o tempo de cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam (art. 122, § 4°, V, da Lei 7.289/1984).
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.